Tribunal: STF
Processo: HC 143641
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus coletivo deferido para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas condicionantes estabelecidas no acórdão. 
    O acórdão concessivo da ordem objetivou dar efetividade ao disposto no art. 318, III, IV e V, do Código de Processo Penal. No decorrer da execução da ordem, sobreveio a Lei 13.769/2018, fruto de produtivo diálogo institucional entre Poderes, que, conforme já esclareci, ampliou o escopo da ordem concedida. 
    Ao final, tendo sido requeridas medidas preventivas diante da pandemia internacional causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), deferi a requisição de informações acerca das cautelas adotadas pelos órgãos do sistema prisional para evitar a propagação do vírus. Sem prejuízo, destaquei a edição da Recomendação 62/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, que abrange os grupos de risco de que trata este habeas corpus coletivo. As informações requisitadas aportaram aos autos.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o presente processo cumpriu sua função, tendo contribuído diretamente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar de milhares de detentas. De certa forma, o escopo inicial foi até superado, haja vista que o habeas corpus coletivo foi expressamente mencionado para justificar a mudança legislativa consubstanciada na Lei 13.769/2018, de cuja leitura extraio não mais subsistir a possibilidade de manutenção da prisão provisória, i.e., anterior ao trânsito em julgado, em qualquer hipótese que não as duas taxativas especificadas no novo art. 318-A do Código de Processo Penal, verbis:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
    A Lei 13.769/2018, ao substituir o termo “poderá” por “será”, tornou facultativa a conversão em prisão domiciliar nas situações (i) e (ii) acima discriminadas, e impositiva nas demais. O avanço, portanto, foi maior do que se podia imaginar quando recebi a inicial do presente habeas corpus coletivo. 
    Ao longo do curso processual, tive oportunidade de pontuar diversos aspectos controvertidos sobre a análise dos pedidos de conversão de prisão domiciliar. Esclareci, por exemplo, que: (i) a ausência de certidão de nascimento dos filhos não pode ser utilizada para embasar a negativa de conversão da prisão preventiva em domiciliar; (ii) a lei presume a indispensabilidade dos cuidados maternos, assim como a inadequação dos estabelecimentos prisionais para a gestação e o exercício da maternidade; e (iii) o dever de conversão da prisão provisória em domiciliar persiste até o trânsito em julgado da condenação.
    Há questões relevantes que foram suscitadas neste habeas corpus e que devem ser solucionadas, mas em outra sede. Estas dizem respeito, sobretudo, às críticas à falta de transparência de dados relativos às beneficiárias, efetivas e potenciais, da ordem de habeas corpus coletivo. As melhorias relativas ao Sistema de Audiência de Custódia – SISTAC, ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, ao Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflitos com a Lei – CNACL e ao Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes – CNPGL, bem como a necessidade de “travas” ou sistema equivalente que garanta a fidedignidade das informações constantes dos cadastros, devem ser buscadas, estou convencido, no Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
    Aquele Conselho, ciente das inúmeras falhas que vêm sendo apontadas e das conclusões alçadas, poderá adotar outras providências para garantir maior transparência à situação prisional da mulher e adolescentes presa. 
    O CNJ poderá, ainda, se entender pertinente, determinar a instalação de instância permanente de monitoramento do habeas corpus coletivo, conforme requerido pelos amici curiae. 
    É também o CNJ que deve ser provocado para tratar de temas como o provimento dos cargos de juízes responsáveis pelas audiências de custódia, que foram suscitados neste processo. Embora a forma de provimento dos cargos de juízes responsáveis pelas audiências de custódia tenha reflexos no cumprimento da ordem, trata-se de questão que em muito ultrapassa os lindes deste habeas corpus. 
    Por outro lado, penso que é o Poder Legislativo que deve ser acionado para regulamentar as condições da prisão domiciliar, que, segundo consta dos autos, vêm sendo estabelecidas de forma aleatória pelos diversos juízos, provocando embaraços ou inviabilizando as próprias finalidades da lei.
    O direito é mais efetivo quando aplicado de forma gradual. Do contrário, ele pode despertar resistências que, ao fim e ao cabo, podem inviabilizar as conquistas alcançadas. Este habeas corpus coletivo cumpriu sua função, dentro dos limites e das inovações que a lei ampara. Assim, determino o arquivamento dos autos.
    Por fim, considerando que a atividade jurisdicional está encerrada nesta sede, encaminhe-se o teor das respostas relativas às providências para evitar a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19) no sistema prisional ao CNJ, com urgência, para as providencias cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator